Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAR CRIPTOMOEDAS DE PROPRIEDADE DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE JUSTIFIQUEM O PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de novos ofícios às corretoras de criptoativos para identificação e futura penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controverte-se quanto à possibilidade de serem expedidos novos ofícios às corretoras de criptomoedas, a fim de localizar criptoativos pertencentes aos executados, com intuito de dar efetividade à execução, ante a ineficácia das diligências já realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofícios genéricos e indiscriminados, sem indícios mínimos de que trará efetividade à execução, viola os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e traz sobrecarga desnecessária ao Judiciário.
4. Dada a ausência de indícios que vinculem o devedor a determinada corretora de criptoativos, a medida solicitada se revela ineficaz, pois dificilmente trará resultado útil ao processo, além de gerar custos e atrasos injustificados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "A expedição de ofícios genéricos e indiscriminados, sem indícios mínimos de que trará efetividade à execução, viola os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e acarreta sobrecarga administrativa desnecessária ao Judiciário."
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 6o, 797 e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1714516, 0739446-31.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9.6.2023, publicado no DJe: 22.6.2023; Acórdão 2000190, 0704549-69.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14.5.2025, publicado no DJe: 3.6.2025; e Acórdão 1903655, 0723383-57.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7.8.2024, publicado no DJe: 28.8.2024.